Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011308-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLASIO GARRUTTI - CPF: 311.747.958-91 (AGRAVADO), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Euclásio Garrutti, que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva. O agravante sustenta que a execução foi proposta mais de três anos após o trânsito em julgado da sentença, incidindo o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil e conforme entendimento da Súmula 150 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva fundada em sentença que reconheceu a aplicação de índice diverso de correção monetária — gerando eventual direito à restituição de valores pagos a maior — está sujeita à prescrição trienal, e se esta se consumou antes da propositura do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de mérito, embora tenha rejeitado expressamente o pedido de repetição de indébito, reconheceu o direito à apuração da diferença decorrente da aplicação de índice de correção monetária diverso (BTN), com efeitos patrimoniais similares à restituição.

4.

A pretensão executiva referente à cobrança de diferença de valores com base em índice diverso de correção monetária possui natureza jurídica de repetição de indébito, sujeitando-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

5.

Segundo a jurisprudência do STJ (Tema 919, REsp 1.361.730/RS), o prazo prescricional para pretensão de repetição de indébito em cédulas de crédito rural é de três anos.

6.

Conforme a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação, devendo-se contar a partir do trânsito em julgado da sentença.

7.

Proposto o cumprimento de sentença quase cinco anos após o trânsito em julgado, encontra-se consumada a prescrição, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão executiva fundada em sentença que reconhece a aplicação de índice de correção monetária com efeitos patrimoniais equiparáveis à restituição sujeita-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

2.

O prazo prescricional para cumprimento de sentença conta-se do trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos da Súmula 150 do STF.

3.

Proposto o cumprimento após o prazo trienal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, IV; CPC/2015, art. 487, II; CPC/1973, art. 475-B.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.361.730/RS (Tema 919), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011308-62.2025.8.11.0000

Agravante (s): BANCO DO BRASIL SA

Agravado (s): EUCLASIO GARRUTTI

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito nº 0000914-72.2010.8.11.0021, ajuizado por
EUCLASIO GARRUTTI,
afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Para tanto, o agravante alega que a pretensão executiva do recorrido se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi proposto mais de três anos após o trânsito em julgado da sentença, que contraria o disposto no art. 206, §3º, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

Busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 282857892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O ponto central a ser decidido neste recurso é a verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Cuida-se de ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Euclásio Garrutti em face do Banco do Brasil S.A., na qual se discutiu a legalidade da aplicação de índices de correção monetária previstos em cédulas de crédito rural firmadas no contexto dos Planos Econômicos denominados “Verão” e “Collor”.

A sentença, proferida em 16/11/2011, acolheu parcialmente os pedidos apenas para declarar o BTN como o índice aplicável à atualização monetária de março de 1990, e rejeitou os demais pedidos — notadamente a repetição de indébito — por entender consumada a prescrição da pretensão restitutória.

Ao mesmo tempo, impôs ao réu o dever de pagar a eventual diferença entre o valor exigido e aquele apurado conforme o novo índice, com incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 475-B do CPC/1973 (vigente à época). Após o trânsito em julgado (em 17/03/2015), o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 11/02/2020, ocasião em que o Banco alegou a prescrição da pretensão executiva.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que a sentença de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito propriamente dita, indeferiu expressamente os pedidos fundados na devolução de valores pagos a maior. Todavia, ao declarar o BTN como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural e, de forma consequente, condenar o réu ao pagamento da eventual diferença apurada em liquidação de sentença, a decisão gerou efeitos patrimoniais que, na prática, assumem natureza de restituição de valores cobrados a maior.

Dessa forma, a execução fundada na apuração da diferença decorrente da substituição do índice de correção monetária — com a pretensão de recebimento de valores pagos a maior — revela-se substancialmente como pretensão de natureza restitutória
,
sujeita, portanto, à mesma regra prescricional trienal prevista no art. 206, §3º, inc. IV, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 919 (REsp 1.361.730/RS), firmou entendimento segundo o qual a pretensão de repetição de indébito relativa a cédulas de crédito rural prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Nos termos da Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. O cumprimento de sentença, portanto, submete-se ao mesmo prazo trienal, que deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda (17/03/2015).

No caso, é incontroverso nos autos que o cumprimento de sentença foi proposto apenas em 11/02/2020, ou seja, quase cinco anos após o trânsito em julgado, período superior ao prazo legal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025